Tribunal: CARF
Processo: 16327.720377/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720377/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.541 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. MASSA FALIDA. APLICABILIDADE.
É cabível a exigência dos juros vencidos após a decretação da falência. No
entanto, somente poderão ser exigidos, caso o ativo apurado não seja suficiente
para o pagamento dos credores subordinados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, mantendo o lançamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2007,
decorrentes de omissão de receitas decorrentes da desmutualização da BM&F.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720377/2012-88
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 02-92.449 - 2a Turma da
DRJ/BHE, que julgou a impugnação apresentada pelo sujeito passivo contra o referido auto de
infração:
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 162/177.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foram lavrados os autos
de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, incidentes sobre ganhos na operação de desmutualização da
BM&F - Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo.
O crédito tributário lançado pode ser assim consolidado:

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE FISCAL (TVF) – FLS. 152/161.
No TVF, foi feito inicialmente um relato acerca da participação do Banco Cruzeiro do
Sul na Bolsa de Mercadorias e Futuro (BM&F) e dos respectivos registros contábeis do
investimento.
Em 01.10.2007, como conseqüência do processo de reestruturação da Associação civil
BM&F, os títulos patrimoniais pertencentes aos associados foram substituídos por ações
da BM&F S.A., em operação denominada desmutualização.
A autoridade fiscal, então, discorreu sobre o processo de desmutualização da BM&F,
tendo ressaltado que, ao final, o Banco Cruzeiro do Sul S.A, pela devolução de sua parte
(4 títulos) no patrimônio na BM&F (associação), recebeu 9.879.625 ações da BM&F
S.A., correspondentes a R$ 9.879.625,00.
Tratando da interpretação jurídico-tributária do processo de desmutualização da BM&F
e da Bovespa, a fiscalização salientou que a Receita Federal do Brasil se manifestou,
por meio da Solução de Consulta n° 10/07 - Cosit, proposta pela Comissão Nacional de
Bolsa de Valores, acerca das repercussões tributárias advindas do processo de
desmutualização.
Concluiu a fiscalização que a associação BM&F, cujos títulos patrimoniais foram
extintos, efetivamente devolve o seu patrimônio aos associados, na forma de ações da
BM&F S. A. O valor a ser tributado é, portanto, o representado pela diferença entre o
valor recebido pela corretora/distribuidora, na forma de ações da BM&F S. A., e o valor
por ela entregue para a formação do patrimônio da BM&F.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

A autoridade tratou ainda da forma de atualização do valor dos títulos patrimoniais e da
forma de contabilização.
A fim de não recolher o IR e CSLL incidentes na operação de desmutualização da
BM&F, o Banco Cruzeiro do Sul S.A. impetrou Mandado de Segurança preventivo,
distribuído a 15a Vara Federal de São Paulo, sob n° 2008.61.00.008706-3, requerendo o
deferimento de medida liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do IR e da CSLL
sobre o valor correspondente às atualizações dos títulos patrimoniais.
Em pedidos subsidiários, requereu que fosse reconhecida a decadência do direito de
constituir o crédito tributário dos tributos incidentes sobre as atualizações levadas a
efeito até 2002 ou, ao menos, que fosse reconhecido que ainda não ocorrera (na data do
pedido) a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL.
Em sentença, foi julgado improcedente o pedido e denegada a segurança pleiteada. O
Banco Cruzeiro do Sul S.A. impetrou recurso de apelação ao tribunal não julgado até
16/03/12.
A fiscalização demonstrou, finalmente, o cálculo da tributação dos ganhos na
desmutualização da BM&F que serviram de base para o lançamento.
DEMAIS DOCUMENTOS. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Os demais documentos que fundamentaram a exigência constam das fls. 02/151. A
ciência do lançamento foi dada, pessoalmente, em 27/03/2012.
IMPUGNAÇÃO – FLS. 181/306.
O sujeito passivo apresentou a impugnação em 24/04/2012, cujo conteúdo pode ser
resumido conforme se passa a explicitar.
I - DOS FATOS.
O impugnante fez um resumo dos fatos que fundamentaram a autuação.
II - DO DIREITO.
II.1 - DA INOCORRÊNCIA DA "DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO" -
DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 17 DA LEI N° 9.532/97 AO PRESENTE
CASO.
A transformação dos títulos em ações decorreu de operação societária de cisão parcial
da associação civil e posterior incorporação por uma sociedade por ações, operação,
aliás, expressamente prevista e, portanto, admitida, pelo art. 2.033 do Código Civil de
2002,
A operação de desmutualização implica mera reclassificação de um direito ou, quando
muito, uma permuta de ativos, pela qual um determinado bem (título) é substituído por
outro de igual valor (ações). Não há dúvidas de que inexiste devolução, o que ocorre é
simples substituição.
Efetivamente, após a referida alteração da estrutura societária das associações, a
entidade continuou a existir e a operar, porém sob a forma de sociedade anônima e,
consequentemente, os títulos transformaram-se em ações.
Delineado tal quadro, em que o pressuposto da devolução do patrimônio está ausente,
impossível a aplicação do artigo 17 da Lei n° 9.532/97 ao presente caso, já que não
houve, portanto, a subsunção do fato à norma.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

II.2 - DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DO MÉTODO
DA
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
E
DA
INEXISTÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE PASSÍVEL DE TRIBUTAÇÃO.
Ainda que o entendimento manifestado por meio da Solução de Consulta n° 10/2007
esteja correto e, no momento da transformação em ações, essa atualização do valor dos
títulos pelo regime jurídico da equivalência patrimonial representasse ganho de capital,
é certo que essa tributação jamais poderia ter ocorrido em 01/10/2007, pois no momento
da desmutualização esse ganho não foi realizado.
Destaca o impugnante que não é permitida a tributação da "valorização" dos títulos, vez
que, de acordo com a Portaria n° 785/77 do Ministério da Fazenda, citada inclusive pela
Autoridade Fiscal, referidas atualizações, quando positivas, não estão sujeitas à
tributação pelo IRPJ.
Afirma que já foi reconhecido pela União que investimento em títulos das bolsas
deveria seguir o regime jurídico da equivalência patrimonial.
Logo, aplicam-se ao caso objeto do presente processo os preceitos legais que versam
sobre o tratamento tributário das avaliações procedidas pelo método da equivalência
patrimonial (arts. 225 e 389 do RIR), que estabelecem a não incidência do IRPJ e da
CSLL sobre a atualização dos títulos das bolsas.
Por essas razões, considerando que é aplicável ao caso dos presentes autos o regime
jurídico da equivalência patrimonial, deve-se afastar a incidência do IRPJ e da CSLL
sobre a atualização do título da BM&F detido pelo Impugnante, já que, apesar de a
Autoridade Fiscal informar que está tributando a "devolução do patrimônio", o que está
sendo tributado, de fato, é a "atualização" dos títulos.
Assim, ainda que tivesse ocorrido a extinção (e não a transformação) dos títulos (de
modo que o artigo 17 da Lei n° 9.532/97 pudesse ser aplicado), bem como na hipótese
de a atualização do título representar acréscimo patrimonial, o que se alega apenas ad
argumentandum, o momento de incidência do IRPJ e da CSLL ocorreria apenas quando
o acréscimo patrimonial se mostrasse disponível, e não quando fosse quantificado. A
quantificação é relevante para a mensuração da dívida, jamais para indicar o momento
em que o tributo é devido.
Operação análoga, que envolveu a substituição de títulos patrimoniais da Bovespa por
ações da Clearing, atual CBLC, já foi objeto de apreciação pela Receita Federal, que, na
já citada Decisão n° 13 da COSIT de 1997, acentuou que tal operação é, efetivamente,
mera permuta. Esse ato permutativo é previsto no art. 22 da Lei n° 9.249/95, que
assevera não haver incidência do Imposto sobre a Renda em decorrência de operações
dessa natureza.
Desta forma, por todas as razões expostas, é indevida a incidência do IRPJ e da CSLL
sobre o valor correspondente à atualização dos títulos patrimoniais da BM&F de
propriedade do impugnante (ainda que se analise o enfoque da devolução do
patrimônio), de modo que os autos de infração ora combatidos merecem ser cancelados
por essa I. Turma Julgadora.
III - DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA.
Ainda que se entenda correta a utilização da taxa Selic para cobrança dos juros de mora
incidentes sobre o tributo supostamente devido, o que se alega apenas a título
argumentativo, é certo que os juros calculados com base nessa taxa não poderão ser
exigidos sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

Demonstrado que (i) multa não é tributo; e (ii) só há previsão legal para que os juros
calculados à taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), a cobrança de juros
sobre a multa, que se verifica no cálculo da RFB para atualização dos créditos
tributários objeto do presente processo, desrespeita o princípio constitucional da
legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal. Cita
jurisprudência sobre o assunto, para concluir que o impugnante aguarda que essa E.
Turma Julgadora determine expressamente o cancelamento dos juros de mora,
calculados com base na taxa Selic, sobre a multa de ofício lançada nos autos de infração
originários do presente processo administrativo.
IV - DO PEDIDO.
Diante do exposto, requer-se o impugnante o conhecimento e o provimento da presente
impugnação, com o conseqüente cancelamento dos autos de infração.
A DRJ/BHE não tomou conhecimento da impugnação no tocante às questões
relacionadas à operação de desmutualização das bolsas, declarando definitiva a exigência,
encerrando, na esfera administrativa, a discussão da matéria lançada com o mesmo objeto do
Mandado de Segurança no 2008.61.00.008706-3, devendo ser observadas as disposições do PN
Cosit no 7, de 2014.
Além disso, julgou improcedente a impugnação, para manter a cobrança dos juros
de mora incidentes sobre a multa de ofício lançada nos autos de infração do IRPJ e da CSLL.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 25/04/2019 (fl 357) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
360/369) em 24/05/2019, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 358,
alegando em síntese que:
 Não discorda da ocorrência da concomitância entre a discussão
administrativa e a judicial impetrada por meio do MS no
2008.61.00.008706-3.
 Em 14.09.2012, o Presidente do Banco Central decretou a liquidação
extrajudicial da Recorrente (Ato do Presidente no 1.230/2012 – doc. no 03)
e, em 12.08.2015, sua falência foi decretada no processo falimentar no
1071548-40.2015.8.26.0100 (doc. no 04), em trâmite na 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, tendo a massa falida regularizada sua representação nos autos
deste processo administrativo antes do julgamento da impugnação.
 O acórdão recorrido manteve a cobrança dos juros moratórios sobre a
multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 em face da
Recorrente. Entretanto, é certo que a cobrança de juros moratórios da
massa falida é ilícita, já que esses não fluem e nem são exigíveis até que se
constate a suficiência do ativo para o pagamento dos credores
subordinados, conforme estabelece ao art. 18 da Lei n° 6.024/1974.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento conheço.

Da delimitação da lide
A recorrente não contesta a concomitância da discussão administrativa com a
judiciária por meio do MS no 2008.61.00.008706-3, por possuir o mesmo objeto. Foi exatamente
por este motivo, segundo o próprio recurso, impetrou a referida ação justamente para afastar a
incidência de IRPJ e CSLL sobre a operação de desmutualização, conforme se pode observar no
extrato de seu Recurso destacado abaixo:
No acórdão, identificou-se a concomitância entre o processo administrativo e o
mandado de segurança no 2008.61.00.008706-3, impetrado em caráter preventivo pela
Recorrente em 2008 para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor
correspondente à atualização de seus títulos patrimoniais da BM&F, e reconheceu-se a
renúncia da apreciação do pleito na via administrativa, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 7/2014, o art. 26 da Portaria MF no 341/2011 e a Súmula no 1 do
CARF.
Restando, desta maneira, apenas, as alegações referentes ao lançamento de juros
sobre a multa de ofício que serão apreciadas a seguir.
Da cobrança de juros sobre a multa de ofício
Sobre este assunto, como regra geral, já está pacificado por este Colegiado que
não há óbices quanto ao lançamento de juros sobre a multa de ofício. Tal entendimento foi
sedimentado por meio da publicação da Súmula Vinculante n° 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No entanto a Recorrente afirma que, por sua falência ter sido decretada no
processo falimentar no 1071548-40.2015.8.26.0100, não caberia a incidência de juros de mora
por força do estabelecido no art. 18 da Lei n° 6.024/1974:
Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes
efeitos:
(...)
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não
integralmente pago o passivo;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

(...)
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas
pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.
Posteriormente a edição da Lei 6.024/74, foi publicada a Lei 11.101/2005 que
disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária.
O art 124 da referida Lei, assim determina:
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da
falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o
pagamento dos credores subordinados.
Assim temos que não poderão ser exigidos da massa falida juros, caso o ativo
apurado não for o suficiente para o pagamento dos credores.
É de se observar, no entanto, que o fato de não se poder exigir os juros, não é fator
impeditivo para o seu lançamento. Até porque os juros de mora não serão cobrados somente se o
valor total do ativo da massa falida apurado não for o suficiente para o pagamento dos credores.
Neste sentido, caso haja o pagamento integral da dívida e, ainda, restar saldo para
o seu pagamento, os juros de mora somente poderão ser exigidos se houver o seu respectivo
lançamento, como ocorreu no caso aqui discutido.
Nesta mesma linha podemos interpretar a legislação citada pela recorrente, que
não foi revogada, mas que, de maneira alguma se contrapõe ao artigo 124 da Lei 11.101/2005
uma vez, que se utilizando de outras palavras, possui o mesmo sentido.
Isto porque o art. 18 da Lei n° 6.024/1974, estabelece que a fluência de juros
somente ocorrerá após o pagamento de todo o passivo da massa falida. Assim, da mesma
maneira, caso haja saldo remanescente de ativo os juros de mora passam a ser exigidos, e
somente poderão ser cobrados caso haja saldo do ativo suficiente para o seu pagamento.
Com este mesmo entendimento podemos citar alguns Acórdãos do CARF:
JUROS DE MORA. MASSA FALIDA. APLICABILIDADE.
Não há vedação para a exigência dos juros vencidos após a decretação da falência, mas
a previsão de que estes não serão exigíveis, caso o ativo apurado não seja suficiente para
o pagamento dos credores subordinados. (Acórdão no 1302-004.770, de 14/09/2020,
Relatora Andréia Lúcia Machado Mourão)
JUROS DE MORA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
APLICABILIDADE.
Tratando-se de empresas em estado de liquidação extrajudicial, impõe-se a exigência de
juros de mora anteriores à decretação daquele regime, bem como posteriores, os quais
somente serão excluídos na hipótese de o ativo apurado se apresentar insuficiente para o
pagamento do passivo, fato futuro e incerto que não tem o condão de macular a sua
exigência no crédito tributário. (Acórdão no 2401-003.386, 18/02/2014, Relator
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira)
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.541 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720377/2012-88

Assim, entendo como correto o lançamento dos juros sobre a multa de ofício, mas
sua cobrança deverá obedecer às determinações da Lei n° 11.101/2005.
Desta maneira voto por julgar improcedente a impugnação apresentada, devendo
ser mantido o lançamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 453
DF CARF MF
Original